Tribunal: TJDFT
Processo: 0720150-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720150-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de VITOR VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, como forma de garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (ID 59232327). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, que ocorreu em decorrência da operação “Narke” desencadeada pela 15a DP. Alega que a decisão impugnada não apontou a necessidade e a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, restando viciada por fundamentação genérica e imprecisa. Argumenta que os fundamentos adotados pela magistrada não se sustentam, pois, a variedade e a quantidade de drogas, bem como a prática de ato infracional, datada de mais de 6 anos, não são suficientes para embasar o decreto de prisão cautelar. No que se refere à posse ilegal de arma de fogo, salienta que este delito, por si só, não deixará o regime mais gravoso que o atual, e, considerando que o paciente pode ser beneficiado com o redutor do tráfico privilegiado, as duas penas, ainda que somadas, não ensejam regime tão severo, o que ofende o princípio da homogeneidade. Explana que o paciente, nos anos de 2022 e 2023, trabalhava com carteira registrada, formou-se no ensino médio e, após perder o emprego, iniciou no comércio informal como motoboy, além de se aperfeiçoar como barbeiro e vender cremosinho/salgadinho para complementar sua renda, a qual é lícita. Acrescenta que o paciente reside em local diverso do que se deu a apreensão, é primário, portador de bons antecedentes e não se dedicava ao tráfico, de modo que apreensão não pode ser vista isoladamente como uma dedicação ao crime. Defende, assim, que o paciente deve responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico isolado ou cumulado com outras medidas. Discorre sobre os requisitos autorizadores da concessão liminar do pleito. Requer, pois, a concessão liminar da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, tendo por fundamento a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). De início, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos. Vale conferi-la: (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Foram apreendidos em poder do autuado os seguintes itens, descritos no auto de apresentação e apreensão: - 158 (cento e cinquenta e oito) microsselos de LSD.; - 325 (trezentos e vinte e cinco) comprimidos de Rohypnol.; - 13 (treze) zip locks contendo SKUNK.; - 11 (onze) zip locks contendo Haxixe.; - 2 (dois) sacos contendo diversos comprimidos vermelhos de Ecstasy.; - 2 (dois) sacos contendo diversos comprimidos vermelhos e brancos de Ecstasy.; - 1 (um) saco contendo diversos comprimidos azuis e verdes de Ecstasy.; - 1 (um) zip lock contendo cristais de MD.; - Balança de precisão cinza da marca B-max.; Segundo a jurisprudência do STJ, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018). Além dos entorpecentes, também foi apreendida arma de fogo (revólver da marca Pucara, calibre 38), acompanhada de munições (16 munições calibre 38). Além disso, o autuado ostenta condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (processo no 0005877-80.2018.8.07.0013). Conforme precedentes do STJ, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). Por fim, destaco que “[a]s condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no AgRg no HC n. 885.589/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). O fato de o autuado ser pai de criança de tenra idade não é motivo, por si só, para a concessão de liberdade provisória, pois não demonstrado que seja o único responsável pelos seus cuidados. A genitora, também presa em flagrante na ocasião, foi posta em liberdade provisória, já dispensando os cuidados necessários à prole. Segundo o STJ, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) Por fim, diante dos fundamentos supracitados (quantidade e diversidade das drogas, arma de fogo e munições, prática de ato infracional pretérito análogo a tráfico de drogas), incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VÍTOR VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES, filho de MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, nascido aos 18/12/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Como se verifica, entendeu a magistrada a quo, mediante fundamentos concretos e robustos, que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, destacando que, além da existência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, evidenciados pela regular situação de flagrância e apreensão de entorpecentes e arma de fogo, os fatos evidenciam periculosidade e acentuado risco à incolumidade pública, porquanto foi apreendida grande e variada quantidade de drogas. Ficou consignado, ainda, que o paciente tem condenação por fato análogo ao crime de tráfico de drogas Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, mediante análise perfunctória, denota-se acerto na decisão impugnada, senão, vejamos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/04/2024, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 (ID 194738112). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade dos delitos, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 194738120) e do laudo de perícia criminal n. 60.262/2024 (ID 194739765), que indicam a apreensão de expressiva e variada quantidade de droga, a maioria acondicionada em embalagens (sacos e zip locks), de uma balança digital, da quantia de R$ 579,00, de uma arma de fogo calibre 38, de munições do mesmo calibre, e de uma faca com possíveis resquícios de substância entorpecente. Os indícios de autoria estão, igualmente, configurados, senão, vejam-se os depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial (ID 194738134 – pp. 5/7): VERSÃO DE TIAGO LEANDRO FREIRE FÉLIX - CONDUTOR FLAGRANTE, QUE, o depoente é Policial Civil, lotado na SRD da 15a DP; QUE, objetivando desarticular traficantes de drogas que atuam em Ceilândia Norte, a equipe tem intensificado o monitoramento na região das Quadras 3, 5 e 7, locais conhecidos pela intensa movimentação e comércio de drogas; QUE, há dois dias, o depoente recebeu informação de colaboradores, noticiando a intensa movimentação na Quadra Comercial da EQNN 3/5, bloco D, de que um casal estaria comercializando a droga conhecida como SKUNK e maconha; QUE, como decorrência da informação, na data de hoje (25/04/2024), a equipe diligenciou ao local, cujo prédio, fica virado para frente da Estação do metrô Ceilândia Norte; QUE, o que se verificou foi uma intensa movimentação se aproximando do local e pelas grades do imóvel eram repassadas as substâncias entorpecentes; QUE, cabe frisar que o local é de difícil monitoramento por meio de imagens em razão da presença de ''olheiros'' que com a aproximação de qualquer veículo que possam chamar a atenção, passam a gritar ''GIGOLÔ'' que se refere à Policiais; QUE, em dado momento, com a aproximação de um pretenso comprador que passa negociar a droga com o vendedor que fica na parte gradeada do imóvel; QUE, por se tratar de movimentação rápida, a equipe realizou a aproximação, instante em que aborda o usuário, sendo que o vendedor é instado a abrir o portão, o que é negado, correndo para o interior do imóvel; QUE, enquanto o Policial André abrir o portão gradeado, o Policial Mauricio correu para os fundos do imóvel e verificou que diversas porções de entorpecentes, entre eles SKUNK, HAXIXE e diversas cartelas de ROHYPNOL, balança e uma bolsa com valores em espécie, foram dispensadas pelos moradores do local; QUE, devido a insistência, foi possível o acesso ao imóvel com o arrombamento do cadeado, estando no local as pessoas de VÍTOR VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES e sua companheira SAMARA PACÍFICO DE SOUSA, além de uma criança de colo segurada por SAMARA; QUE, controlada a situação, VÍTOR começou a dizer ser a droga arremessada para o lado de fora do imóvel ser somente dele, com o intuito de eximir responsabilização de SAMARA; QUE, iniciadas as buscas no imóvel, verificou-se que além da droga já dispensada para o lado de fora do imóvel, utilizaram o vaso sanitário para dispensaram outra parte, isso porque, sacos zip lock com droga armazenadas foram encontradas no vaso; QUE, outras porções de drogas variadas entre as quais, micro selos de LSD, sacos contendo comprimidos aparentando ser ecstasy também foram encontrados; QUE, além da grande quantidade de drogas, no imóvel foram encontradas 16 munições de arma de fogo calibre .38; QUE, questionados se havia arma no imóvel, inicialmente a pessoa de VÍTOR informou que dispensou junto com parte da droga, porém a mesma foi encontrada dentro de uma lixeira no imóvel, se tratando de um revólver calibre .38, de cor preta, marca PUCARA; QUE, além de todos os objetos ilícitos encontrados no imóvel, observou-se também itens domésticos novos em caixas, aparentando serem objetos entregues por usuários em troca de drogas e/ou produtos de crimes, os quais foram apreendidos; QUE, diante da situação fática, os fatos foram apresentados à esta Delegacia; VERSÃO DE LUIZ CESAR FIDELIS DA SILVA JUNIOR - TESTEMUNHA, QUE, o depoente é Policial Civil, lotado na SRD da 15a DP; QUE, diversas incursões de inteligência têm sido realizadas nas regiões das Quadras 3, 5 e 7, de Ceilândia Norte, conhecidas pelo intenso comércio de entorpecentes; QUE, estas diligências, bem como a checagem de denúncias e informações de colaboradores permitem mapear endereços utilizados para o comércio ilícito; QUE, com base nisso, passou a monitorar a movimentação na Quadra Comercial da EQNN 3/5, bloco D, haja vista as informações de que um estaria comercializando a droga conhecida como SKUNK e maconha; QUE, como decorrência da informação, na data de hoje (25/04/2024), a equipe diligenciou ao local, cujo prédio, fica virado para frente da Estação do metrô Ceilândia Norte; QUE, o que se verificou foi uma intensa movimentação se aproximando do local e pelas grades do imóvel eram repassadas as substâncias entorpecentes; QUE, em dado momento, com a aproximação de usuário que passa negociar a droga com o vendedor que fica na parte gradeada do imóvel, a equipe realiza a aproximação, instante em que aborda o usuário, sendo que o vendedor é instado a abrir o portão, o que é negado, correndo para o interior do imóvel; QUE, enquanto o Policial André abrir o portão gradeado, o Policial Mauricio correu para os fundos do imóvel e verificou que diversas porções de entorpecentes, entre eles SKUNK,, HAXIXE e diversas cartelas de ROHYPNOL, balança e uma bolsa com valores em espécie, foram dispensadas pelos moradores do local; QUE, devido a insistência, foi possível o acesso ao imóvel com o arrombamento do cadeado, estando no local as pessoas de VÍTOR VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES e sua companheira SAMARA PACÍFICO DE SOUSA, além de uma criança de colo segurada por SAMARA; QUE, controlada a situação, VÍTOR começou a dizer ser a droga arremessada para o lado de fora do imóvel ser somente dele, com o intuito de eximir responsabilização de SAMARA; QUE, iniciadas as buscas no imóvel, verificou-se que além da droga já dispensada para o lado de fora do imóvel, utilizaram o vaso sanitário para dispensaram outra parte, isso porque, sacos zip lock com droga armazenadas foram encontradas no vaso; QUE, outras porções de drogas variadas entre as quais, micro selos de LSD, sacos contendo comprimidos aparentando ser ecstasy também foram encontrados; QUE, além da grande quantidade de drogas, no imóvel foram encontradas 16 munições de arma de fogo calibre .38; QUE, questionados se havia arma no imóvel, inicialmente a pessoa de VÍTOR informou que dispensou junto com parte da droga, porém a mesma foi encontrada dentro de uma lixeira no imóvel, se tratando de um revólver calibre .38, de cor preta, marca PUCARA; QUE, além de todos os objetos ilícitos encontrados no imóvel, observou-se também itens domésticos novos em caixas, aparentando serem objetos entregues por usuários em troca de drogas e/ou produtos de crimes, os quais foram apreendidos; QUE, diante da situação fática, os fatos foram apresentados à esta Delegacia; VERSÃO DE MATHEUS PERES DE ARAUJO - TESTEMUNHA, QUE, o depoente informa que desde o ano passado passou a utilizar a droga conhecida como rohypnol; QUE, afirma que algumas vezes que adquire a substância se dirige a um endereço situado na região da EQNN 3/5, uma espécie de prédio comercial; QUE, o valor de cada cartela com 10 comprimidos é vendida pelo indivíduo no local pela quantia de R$ 40,00 reais; QUE, em todas as vezes que foi ao local, sempre pegou com um homem que o depoente afirma apenas por ''VV''; QUE, na data de hoje (25/04/2024), em busca de comprar a substância, foi até o local e chamou por ''VV'' que saiu para atendê-lo; QUE, ''VV'' atende apenas pelas grades do portão que permanece trancado, recebe o dinheiro, entrega a droga e entra para o local; QUE, logo que ''VV'' sai para atender o depoente, uma equipe de Policiais o abordaram enquanto determinaram que ''VV'' abrisse o portão; QUE, ''VV'' correu para dentro de casa e os Policiais tentaram abrir o portão, porém demorou a entrada por conta dos cadeados; QUE, a todo momento aceitou os comandos dos Policiais, confirmando que somente estaria no local para a compra do rohypnol; QUE, a chegada dos Policiais ocorreu um pouco antes de ''VV'' entregasse os comprimidos; QUE, diante da situação, foi conduzido para prestar declarações; Observa-se, ainda, que, tendo por embasamento os elementos colhidos na fase inquisitorial, o d. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente e de sua companheira Samara Pacífico de Sousa, imputando-lhes os seguintes fatos delituosos (ID 197031174): (...) No dia 25 de abril de 2024, entre 16h30 e 17h30, no Setor N, EQNN 3/5, Bloco D, Lote 3, Ceilândia/DF, o denunciado VÍTOR VINÍCIUS, em unidade de desígnios de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e em associação eventual com a denunciada SAMARA, ofereceu a consumo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) cartela de Rohypnol (FLUNITRAZEPAM), ao usuário Matheus Peres de Araújo. Nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior da residência localizada no Setor N, EQNN 3/5, Bloco D, Lote 3, Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 158 (cento e cinquenta e oito) selos contendo a substância NBOHs, sem acondicionamento, com a massa líquida de 2,29g (dois gramas e vinte e nove centigramas), 315 (trezentos e quinze) comprimidos de Rohypnol (FLUNITRAZEPAM), acondicionados em Blíster, com massa líquida de 55,12g (cinquenta e cinco gramas e doze centigramas), 13 (treze) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 10,68g (dez gramas e sessenta e oito centigramas), 11 (onze porções) de haxixe, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 5,24g (cinco gramas e vinte e quatro centigramas), 50 (cinquenta) comprimidos de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 27,49g (vinte e sete gramas e quarenta e nove centigramas), 50 (cinquenta) comprimidos de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 25,74g (vinte e cinco gramas e setenta e quatro centigramas), 04 (quatro) comprimidos de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,08g (dois gramas e oito centigramas) e 01 (uma) porção de cristal de MDA, acondicionado em sacola/segmento plástico) com massa líquida de 17,42g (dezessete gramas e quarenta e dois centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o ora denunciado VITOR VINÍCIUS possuiu e ocultou, 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, da marca Pucara, no 088666, bem como, 16 (dezesseis) munições calibre .38, todas intactas. Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas – SRD da 15a Delegacia de Polícia receberam informações sobre tráfico de drogas praticado em quadra comercial da EQNN 3/5, bloco D, por casal que estaria comercializando maconha e Skunk. Então, no dia dos fatos, foram feitas diligências nas proximidades do endereço. Foi observada intensa movimentação no local. As pessoas se dirigiam à grade do imóvel e realizavam troca de objetos e logo saiam. Em dado momento, os policiais visualizaram um usuário, posteriormente identificado como MATHEUS PERES DE ARAÚJO, chegar ao local. Ele foi a grade e começou a negociar com denunciado VÍTOR VINÍCIUS. Na sequência, os policiais resolveram abordar os envolvidos. VÍTOR VINÍCIUS foi instado a abrir o portão, mas correu para o interior do imóvel. Outro policial correu para os fundos do imóvel e viu o momento que diversas porções de Skunk, rohypnol, haxixe, balança de precisão, bolsa com valores em espécie, foram arremessados para fora do imóvel. Em seguida, os agentes entraram no imóvel onde estavam os denunciados VÍTOR VINÍCIUS e SAMARA, que segurava uma criança de colo. O denunciado disse que a droga arremessada para fora era dele e não de SAMARA. Ato contínuo, os policiais fizeram buscas no imóvel. Localizaram no vaso sanitário sacos do tipo zip locke com drogas. Outras drogas, do tipo selos de MD, sacos contendo comprimidos de ecstasy também foram encontrados. Além disso, foram localizadas 16 munições calibre ,38, além de um revólver, do mesmo calibre, dentro de uma lixeira. Foram localizados itens domésticos novos dentro do imóvel, possivelmente recebidos por usuários em troca de substância entorpecente. O usuário MATHEUS foi ouvido na Delegacia e disse que sempre ia ao local comprar cartela com 10 comprimidos de Rohypnol pela quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Todas às vezes, foi atendido pelo ora denunciado VÍTOR VÍNICIUS, vulgo VV. No dia dos fatos, na hora que o denunciado lhe entregaria a cartela, os policiais chegaram e o denunciado correu para dentro do imóvel. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VÍTOR VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES e SAMARA PACÍFICO DE SOUSA, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e, apenas VÍTOR VINÍCIUS, como incurso nas penas do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. (...) Com efeito, a apresentação da denúncia, embora ainda não recebida pela autoridade impetrada, reforça o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta, considerando a expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, e uma balança digital, bem como de uma arma e munições. Além disso, o paciente, na data dos fatos, havia atingido a maioridade há pouco mais de três anos (nascido em 18/12/2022) e ostenta passagem pelo Juízo da Infância e da Juventude, em vista da prática de conduta análoga ao tipo penal constante do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 194753194 – p. 2), ou seja, o mesmo tipo penal a ele atribuído no presente feito, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Ressalte-se que, embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, que teve decretada a preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, considerado o fato de que o paciente foi preso em flagrante portando quantidade expressiva de entorpecentes, juntamente com utensílios utilizados na traficância, aliado às passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico, receptação e roubo, a evidenciar a periculosidade do paciente, além de risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1416249, 07079464420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida constritiva para impedir que o réu volte a delinquir, presentes estão os fundamentos da prisão preventiva, com vistas à preservação da ordem pública. 2. As passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva, sendo aptas a fundamentar a prisão cautelar. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1342537, 07116154220218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Portanto, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, sugerem o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação da custódia antecipada. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa). 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 6. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1797536, 07504806620238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade de manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora